Tribunal: TJSP
Processo: 2091311-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória por vícios construtivos. Insurgência contra decisão que indeferiu produção antecipada de provas, antes de oportunizado o contraditório.
Agravantes alegam que a produção antecipada de provas visa apurar a existência dos danos construtivos no imóvel a fim de repará-los, sendo desnecessário aguardar o contraditório. Além disso, há pessoa idosa residindo no local

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória por vícios construtivos. Insurgência contra decisão que indeferiu produção antecipada de provas, antes de oportunizado o contraditório.
Agravantes alegam que a produção antecipada de provas visa apurar a existência dos danos construtivos no imóvel a fim de repará-los, sendo desnecessário aguardar o contraditório. Além disso, há pessoa idosa residindo no local que não pode ficar exposta por longo período à poeira decorrente das obras no imóvel.
Cabimento. A produção de prova pericial, no caso em tela, é indispensável para a instrução processual. É possível a antecipação da prova pericial em celebração ao princípio da celeridade, autorizada, desde já, a nomeação e arbitramento de honorários periciais. As diligências no imóvel, apenas, terão de ser iniciadas após a realização do contraditório.
Recurso provido.